Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-64.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000192-64.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]

Relator:
Des(a).DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MAICON MARUYA VIEIRA - CPF: 705.110.571-05 (AGRAVADO), ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 705.110.591-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DA PERDA DE OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA UROLÓGICA – LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO AO ESTADO E AO MUNICÍPIO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA — RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento da ação de obrigação de fazer originária pelo Juízo de Primeira Instância, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1000192-64.2022.8.11.0000
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Município Agravante e o Estado de Mato Grosso adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para realizar a transferência do Agravado ao Hospital Federal Júlio Muller de Cuiabá/MT; para que seja agendada urgentemente data para realização da Cirurgia Urológica de Urgência (Nefrectomia Esquerda com Drenagem de Coleção Retroperitoneal) e que, após a cirurgia, seja o paciente encaminhado para o setor de suporte UTI Urológica.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, a incompetência do juízo para julgar a demanda, tendo em vista o valor da causa cominado de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda, afirma que deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Verbera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, visto que o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.

Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, em relação ao Município/Agravante, direcionando-se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (Id. 122021484).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 127531194).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifesta pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1000192-64.2022.8.11.0000, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Município Agravante e o Estado de Mato Grosso adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para realizar a transferência do Agravado ao Hospital Federal Júlio Muller de Cuiabá/MT; para que seja agendada urgentemente data para realização da Cirurgia Urológica de Urgência (Nefrectomia Esquerda com Drenagem de Coleção Retroperitoneal) e que, após a cirurgia, seja o paciente encaminhado para o setor de suporte UTI Urológica.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante a preliminar de incompetência absoluta do juízo, penso que não merece prosperar tal alegação, visto que nas causas relacionadas a saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, tendo em vista que, em regra, as sentenças são ilíquidas.

Ademais, sabe-se que a cirurgia, bem como os demais procedimentos que o Agravante necessita para o restabelecimento de sua saúde, em regra ultrapassa o valor dos 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual não há de se falar em remessa dos autos aos Juizados Especiais.

Ultrapassada a análise da preliminar arguida, tem-se que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Ademais, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (
tema

793
), o entendimento de que “
1. (...)
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Destaquei.

Nesse sentido, o STJ tem assinalado que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que
autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (...)” (AgInt no REsp n. 1.043.168/RS, relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020.).

Ademais, importante trazer à baila a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Diante disso, verifico, a partir dos documentos apresentados nos autos, que há indícios suficientes de que o paciente necessita da transferência ao Hospital Federal Júlio Muller de Cuiabá/MT, de realização urgente da Cirurgia Urológica de Urgência (Nefrectomia Esquerda com Drenagem de Coleção Retroperitoneal) e, após a cirurgia, o encaminhamento para o setor de suporte UTI Urológica, não havendo como ampliar o prazo para cumprimento dessas determinações, tendo em vista que a não realização dos procedimentos causará risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.

Posteriormente, poderá o ente público buscar o ressarcimento nas vias ordinárias, postulando sua pretensão ao magistrado de primeiro grau, a quem cabe determinar a medida. Isso porque, cumpre mencionar que o processo de origem conta também com o Estado de Mato Grosso no polo passivo, para igualmente dar cumprimento à obrigação, em estrita observância ao precedente repetitivo precitado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 26 DE JULHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 1000192-64.2022.8.11.0000, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Município Agravante e o Estado de Mato Grosso adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para realizar a transferência do Agravado ao Hospital Federal Júlio Muller de Cuiabá/MT; para que seja agendada urgentemente data para realização da Cirurgia Urológica de Urgência (Nefrectomia Esquerda com Drenagem de Coleção Retroperitoneal) e que, após a cirurgia, seja o paciente encaminhado para o setor de suporte UTI Urológica

O eminente Relator, Exmo. Sr.
Dr. Alexandre Elias Filho
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda-MT.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Ao compulsar os autos originários nº1000048-51.2022.8.11.0013, verifica-se que a situação em análise, conforme se verifica dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados em data de 12/04/2022 pelo
Juízo a quo
, que
assim dispôs,
vejamos ( id.8218093) :

“[...] Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
com RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Face ao que dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95, remeto a presente decisão ao crivo do MM. Juiz de Direito Supervisor deste Juizado Especial Cível para os fins legais ali exarados.

Ciência ao MP.”

Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.

Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por perda do objeto. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda
de
objeto
. (Agravo de Instrumento, Nº 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)

Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Sem delongas, embora num primeiro momento votei no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda,
retifico
o meu entendimento para aderir integralmente ao Voto-vista do 1º Vogal, eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de julgar prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal.

Com efeito, analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que no dia 12/04/2022, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1000048-51.2022.811.0003, julgando
procedente
o pedido constante na exordial, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda, forneçam à parte Requerente Alexandre Vieira, procedimento cirúrgico de Nefrectomia Esquerda com Drenagem de Coleção Retroperitoneal, além dos fármacos que se fizerem necessário, sob pena de bloqueio de verbas públicas
(Id. 82128093 – autos de origem).

Neste contexto, revela-se superveniente a perda do objeto do presente recurso. Isso porque, diante da prolação de sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente agravo ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda.

No particular, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. (...).”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

“
(...)
Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.
”
(TJMT, N.U 1004899-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 11/05/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem
. Recurso não conhecido.”
(TJMT, N.U 1011580-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) [Destaquei].

Em outros termos, tem-se que, de fato, não mais subsiste interesse recursal na presente hipótese, uma vez que a decisão interlocutória objurgada foi suprimida pela sentença, sendo que, se houver insurgência do agravante, esta deve ser dirimida em via própria.

Diante do exposto,
r
etifico
meu voto no sentido de
declarar
PREJUDICADO
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022